Tribunal: TJSP
Processo: 1063059-53.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissões e contradições no acórdão – Acolhimento em parte, apenas para suprir a omissão que trata da incompetência desta Câmara para apreciar o recurso, para a qual não se acolhem os argumentos dos embargantes – Inocorrência dos demais vícios alegados – Caso em que ficou evidente que os embargantes estão insatisfeitos com o resultado do acórdão e tentam

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissões e contradições no acórdão – Acolhimento em parte, apenas para suprir a omissão que trata da incompetência desta Câmara para apreciar o recurso, para a qual não se acolhem os argumentos dos embargantes – Inocorrência dos demais vícios alegados – Caso em que ficou evidente que os embargantes estão insatisfeitos com o resultado do acórdão e tentam modificá-lo, através dos embargos – Recurso que não se presta a esse fim – Posicionamento fartamente justificado nos autos – Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1063059-53.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes LUZIA CAGNIN RAMOS, ANIZIO DE OLIVEIRA ROSA,
EVANILDA OLIVEIRA DE SOUSA, HELENA MARTINS FERRENHA,
IZAMILDE FRAZÃO FERNANDES, JOÃO BATISTA DE SOUZA, JOÃO
BATISTA ELIAS DE MORAES, BARBARA RUIZ DA COSTA, MARIA JOSÉ
DE MOURA, MARIANO ANTONIO AZNAR, NANCY MARIA DE SOUZA
MANETTA, NEUSA VALILA, OLIVIA APARECIDA MIGLIORINI, ONDINA
GOMES, OSCAR TEIXEIRA LACERDA, PEDRO GASPAR DE OLIVEIRA,
CARMINDA DE SOUZA, HILDEMAN SAMPAIO, MARIA DE LOURDES
GALHARDI, MARIA FELICIO FLORES BORTUCAN, CLEUSA MARIA
ALVES FERRARI, ONIÇO JOSÉ DE MELO, HELENA TREVIZAN GENTILE,
MARIA ALZIRA FERNANDES, ANTÔNIO SANCHES MORENO, LUCY DE
ASSIS, EUGENIA BONGIOVANI TOFANO, MARIA FRANCISCA CORREA
DE LIMA, ORMINDA ANTUNES NETO e OLGA MOREIRA ALMEIDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063059-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44309
2
Embargos de Declaração Cível no 1063059-53.2018.8.26.0053/50000
Embargtes: Luzia Cagnin Ramos, Anizio de Oliveira Rosa, Evanilda Oliveira
de Sousa, Helena Martins Ferrenha, Izamilde Frazão Fernandes, João Batista
de Souza, João Batista Elias de Moraes, Barbara Ruiz da Costa, Maria José de
Moura, Mariano Antonio Aznar, Nancy Maria de Souza Manetta, Neusa
Valila, Olivia Aparecida Migliorini, Ondina Gomes, Oscar Teixeira Lacerda,
Pedro Gaspar de Oliveira, Carminda de Souza, Hildeman Sampaio, Maria de
Lourdes Galhardi, MARIA FELICIO FLORES BORTUCAN, Cleusa Maria
Alves Ferrari, Oniço José de Melo, Helena Trevizan Gentile, Maria Alzira
Fernandes,
Antônio
Sanches
Moreno,
Lucy
de
Assis,
EUGENIA
BONGIOVANI TOFANO, MARIA FRANCISCA CORREA DE LIMA,
Orminda Antunes Neto e Olga Moreira Almeida
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 44309
Embargos de declaração
Alegação de omissões e
contradições no acórdão Acolhimento em parte, apenas
para suprir a omissão que trata da incompetência desta
Câmara para apreciar o recurso, para a qual não se acolhem
os argumentos dos embargantes Inocorrência dos demais
vícios alegados Caso em que ficou evidente que os
embargantes estão insatisfeitos com o resultado do acórdão
e tentam modificá-lo, através dos embargos Recurso que
não se presta a esse fim Posicionamento fartamente
justificado nos autos Embargos de declaração acolhidos
em parte, sem efeito modificativo.
Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em
mandado de segurança coletivo 0008854-87.2001.8.26.0053 impetrado pelo
Sindicato dos trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo

Sindsaúde/SP, para pagamento de GASS em atraso, requerida pelos servidores
Anizio de Oliveira Rosa, Antonio Sanches Moreno, Barbara Ruiz da Costa,
Carminda de Souza, Cleusa Maria Alves Ferrari, Eugênia Bongiovani Tofano,
Evanilda Oliveira de Sousa, Helena Martins Ferrenha, Helena Trevizan
Gentile, Hildeman Sampaio, Izamilde Frazão Fernandes, João Batista de
Souza, João Batista Elias de Moraes, Lucy de Assis, Luzia Cagnin Ramos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063059-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44309
3
Maria Alzira Fernandes, Maria de Lourdes Galhardi, Maria Felicio Flores
Bortucan, Maria Francisca Correa de Lima, Maria José de Moura, Mariano
Antonio Aznar, Nancy Maria de Souza Manetta, Neusa Valila, Olga Moreira
Almeida, Olivia Aparecida Migliorini, Ondína Gomes, Oniço José de Melo,
Orminda Antunes Neto, Oscar Teixeira Lacerda, Pedro Gaspar de Oliveira
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo FESP. O Sindsaúde se
manifestou, a fls.154, relatando que iniciou a execução coletiva do julgado e que,
em audiência de conciliação realizada em 10 de agosto de 2017, restou acordado
junto à Procuradoria do Estado que a execução prosseguisse de acordo com a
listagem de autores apresentada na inicial da demanda, diante da pendência de
trânsito em julgado de recurso que tem por objeto a abrangência do título judicial a
todos os servidores da categoria. Ainda, em audiência realizada em 21 de fevereiro
de 2019, ficou decidido que 'trata-se de execução coletiva e, como tal, todas as
questões referentes ao cumprimento da execução serão decididas nestes autos e
valerão para todos os incidentes de cumprimento de sentença”.
A execução foi julgada extinta (fls. 173) pela juíza Dra.
Cynthia Thome, com fundamento no art. 924, I, c.c. art. 330, III, ambos do CPC.
Insatisfeitos, apelaram os autores, insistindo no cumprimento
individual da sentença.
Recurso tempestivo e não contrariado.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
negou provimento ao recurso a fls. 208.
Insatisfeitos, os autores apresentam, agora, embargos de
declaração, apontando omissões relativamente ao pedido de reconhecimento da
competência absoluta da 12a Câmara de Direito Público para julgar o recurso,
alegação de falta de enfrentamento dos fundamentos levantados em relação aos arts.
97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor e de falta de menção aos arts. 2o, 3o e
18 do Código de Processo Civil, art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, dos arts.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063059-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44309
4
509, 687 e 778, § 1o, II, do Código de Processo Civil e art. 682, II da Lei no
10.406/02. Mais, sustentam a ocorrência de contradições, quais sejam: que “não há
obrigação de fazer” e que não são representados pelo sindicato, único legitimado
para ingressar com o cumprimento de sentença, o que poderia trazer prejuízos à
parte. Por fim, dizem que o acórdão deveria justificar a aplicação da decisão do
Superior Tribunal de Justiça nos embargos (REsp 1.829.223/RJ), assim como
algumas decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Sustentam os embargantes que era o caso de esta Turma
Julgadora se considerar absolutamente incompetente, em razão da prevenção da 12a
Câmara de Direito Público, que apreciou o apelo apresentado contra a decisão
proferida no mandado de segurança. De fato o acórdão guerreado não tratou, por um
lapso, da mencionada preliminar ventilada no recurso de apelação. Contudo, ainda
que omisso neste particular, não há como acolher a tese defendida pelos
embargantes.
Os autos vieram para esta 3a Câmara de Direito Público, em
virtude da existência do Agravo de Instrumento no 0037152-54.2001.8.26.0000, que
discutiu a questão relativa à extensão da gratificação aos aposentados e pensionistas
em liminar, no mandado de segurança impetrado pelo SindSaúde contra ato do
Secretário do Estado da Saúde.
Assim, quando da apreciação do agravo de instrumento
referido, esta Câmara se tornou preventa, não havendo a incompetência alegada
pelos embargantes.
Com relação aos demais vícios alegados, nada há para ser
alterado.
Sustentaram os embargantes, ainda, que falta enfrentamento
dos fundamentos levantados em relação aos arts. 97 e 98 do Código de Defesa do
Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063059-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44309
5
Não se negou vigência a tais dispositivos legais, não se
ignorando que os artigos referidos trazem a possibilidade de execução individual,
mas apenas se entendeu que seria melhor que a execução se desse de forma coletiva,
pelas justificativas indicadas no acórdão:
“melhor que a execução se dê de forma coletiva, com vistas a se assegurar a
prestação da tutela jurisdicional, a segurança jurídica e se atender ao interesse
público.
Não há dúvida de que o sistema processual brasileiro se
construiu sobre pilares privatistas, sendo, em geral, as ações individuais.
Entretanto, a jurisprudência vem dando nova interpretação às regras processuais
vigentes, com vistas a se adequar à realidade fática, garantir a celeridade e
economia na prestação do serviço, assim como a igualdade de tratamento para
todos os jurisdicionados”.
Inclusive, verifica-se que a execução coletiva vem assegurada
pelo estabelecido no art. 98 do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se
correta a execução promovida pelo Sindicato.
Assim, ficou claro que o que se tentava evitar era a repetição
crescente de demandas, com sobrecarregamento do Judiciário, que não tem
condições de dar conta do volume expressivo de demandas ajuizadas, o que ainda
poderia abrir espaço para que ocorressem respostas conflitantes e equivocadas,
tornando a justiça lenta, desigual, insegura e custosa.
Portanto, o que se visou foi tornar o serviço mais eficiente,
sendo as questões decididas de forma coletiva, como no caso do mandado de
segurança coletivo impetrado pelo Sindicato da Saúde, que deve dar cumprimento
coletivo à sentença.
A Constituição Federal, em seu art. 8o, III, prevê que o
sindicato deve defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive questões judiciais e administrativas, não fazendo qualquer ressalva às
execuções dos créditos reconhecidos, mostrando-se desnecessária a autorização dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063059-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44309
6
substituídos, como vem decidindo os Tribunais Superiores.
As ações coletivas visam a atender às demandas
padronizadas, não fazendo qualquer sentido as restringir à fase de conhecimento,
sob pena de se perder a economia e o dinamismo obtidos na fase de conhecimento.
Assim, não há dúvidas de que o referido dispositivo
constitucional (art. 8o, III, da CF) não fere os arts. 2o, 3o e 18 do Código de Processo
Civil, nem o art. 5o, XXXV da Constituição Federal, havendo a coexistência
harmoniosa de todos eles, diante da previsão da substituição processual, como no
caso dos autos, em que se mostra adequada, com o explicado no acórdão.
Da mesma forma, não há ofensa ao art. 509, art. 778, § 1o, II,
art. 687 do CPC e art. 682, II, da Lei no 10.406/02, pois os credores (ou seus
sucessores), na hipótese, receberão as quantias requeridas, através do Sindsaúde,
mas de forma coletiva, pelos motivos já explicitados.
Verifica-se que grande parte da execução foi solucionada de
forma coletiva, o que significa que os cálculos individualizados que foram
apresentados pelo sindicato têm uma origem comum, gerando o ajuizamento
coletivo da execução eficiência e isonomia, implica em economia, celeridade e
redução dos atos processuais.
Assim, na verdade, não houve omissão do acórdão, como
alegado pelos embargantes, mas apenas insatisfação com o resultado da demanda,
que entendeu que a execução deveria ser coletiva e não individual, pretendendo a
parte recorrente apenas a alteração da decisão, o que não é possível por essa via
processual.
Sustentam, ainda, os embargantes que há contradição no
acórdão, pois “não há obrigação de fazer”, vez que a obrigação já se encontra
extinta, em razão da absorção promovida pela Lei Complementar no 1.157/11.
Entretanto, não há contradição alguma, pois ficou evidenciado
que o Sindicato requereu que a Fazenda fosse condenada a pagar aos representados
os valores relativos à gratificação, enquanto essa não havia sido extinta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063059-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44309
7
Também não há restrição ao acesso ao Judiciário, nem
prejuízos aos embargados, pois estão sendo representados pelo sindicato, que está
legitimado para ingressar com o cumprimento de sentença e que, de fato, defende
seus interesses em juízo, tanto que se manifestou nos processos, afirmando que a
execução seria realizada de forma coletiva.
Por fim, sustentam os embargantes que o acórdão deveria
justificar a não aplicação da decisão do STJ, transcrita a fls. 10/11 dos embargos
(REsp 1.829.223/RJ), assim como algumas decisões proferidas pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Não ignora o órgão julgador a existência de algumas decisões
distintas acerca da questão, em casos parecidos (como os transcritos pelos
embargantes), nada o impedindo, entretanto, de tomar posicionamento próprio,
diante da análise minuciosa, atendendo às peculiaridades do caso, estando bem
justificada a posição adotada.
Portanto, inexistem as contradições apontadas, mas apenas
insatisfação com o julgado, que não pode ser alterado pela via eleita.
Dessarte acolhem-se os embargos em parte, sem efeito
modificativo.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica